Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0738350-49.2020.8.07.0000 Agravante: JOCEMARA NEUWALD VIDAL E LUCIANO BASSO BUENO Agravado: M. VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOCEMAR NEUWALD VODAL E OUTROS contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0714281-81.2019.8.07.0001 proposta por M. VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados no ID 68533278 dos autos de origem. O decisium foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação de ID68533278, ofertada pelas executadas, em que alegam, em suma, ilegitimidade passiva do executado LUCIANO BASSO BUENO, inexequibilidade do título, e impenhorabilidade dos valores bloqueados através do sistema Bacenjud na conta dos executados. E o relato necessário. Decido. a) Da ilegitimidade passiva do executado LUCIANO BASSO BUENO e da inexequibilidade do título O exercício do direito de defesa, na seara da execução de título extrajudicial, dá-se mediante ação incidental de embargos à execução, cuja carga cognitiva possibilita, nessa ocasião em específico, examinar os atributos da execução (certeza, liquidez, exigibilidade), possibilitando, assim, o debate, inclusive mediante dilação probatória, do conteúdo da obrigação materializada no título que aparelha a execução. Eis o teor do art. 917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. No caso em apreço, as matérias suscitadas devem ser discutidas em sede de embargos à execução. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, não conheço da manifestação dos executados com relação as matérias de ilegitimidade passiva do executado LUCIANO BASSO BUENO e da inexequibilidade do título, tendo em vista que são matérias que devem ser discutidas em sede de embargos à execução. b) Da impenhorabilidade dos valores bloqueados através do Bacenjud (ID68046660) b.1) da executada JOCEMARA NEUWALD VIDAL A executada JOCEMARA NEUWALD VIDAL insurge-se contra o bloqueio Bacenjud de ID68046660 ao argumento da impenhorabilidade de valores depositado em conta poupança até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo a desconstituição da constrição. Não obstante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do CPC, a adequada interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do executado aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do exequente à tutela executiva. A impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança imprescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. Outrossim, deve-se destacar que foi dada oportunidade de comprovação do alegado à executada, intimando a mesma a juntar o respectivo extrato (integral) da conta, referente ao mês que que houve o indigitado bloqueio (bem como antecedente - junho/2020), sendo certo que a executada juntou o extrato da poupança referente ao mês de maio/2020 e da conta corrente referente aos meses de junho/2020 e julho/2020. Inexistindo assim prova nos autos no sentido de que o numerário constritado encontra-se acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade. A respeito do tema, confira-se o posicionamento desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS SUJEITAS À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora eletrônica incidente sobre valores mantidos em instituição financeira pelo devedor, respeitado o limite da execução, visando garantir a satisfação do credor, não constitui ilegalidade, consoante previsão expressa do Art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Conforme disposto no § 2o do art. 655-A do Código de Processo Civil, incumbe ao executado demonstrar que os valores disponíveis em conta corrente sobre a qual recaiu a penhora possuem natureza alimentar, destinada ao recebimento de salários ou proventos. 3. Inexistindo prova de que a verba constritada possui natureza alimentar, não há possibilidade de se acolher a alegação de impenhorabilidade em relação a valores em conta corrente do devedor. 4. Recurso não provido. (Acórdão n.930009, 20150020300307AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DAS VERBAS SUJEITAS À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora eletrônica incidente sobre valores mantidos em instituição financeira pelo devedor, respeitado o limite da execução, visando garantir a satisfação do credor, não constitui ilegalidade, consoante previsão expressa do Art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Conforme disposto no § 2o do art. 655-A do Código de Processo Civil, incumbe ao executado demonstrar que os valores disponíveis em conta corrente sobre a qual recaiu a penhora possuem natureza alimentar, destinada ao recebimento de salários ou proventos. 3. Inexistindo prova de que a verba constritada possui natureza alimentar, não há possibilidade de se acolher a alegação de impenhorabilidade em relação a valores em conta corrente do devedor. 4. Recurso não provido. (Acórdão n.749747, 20130020257095AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110) Não houve impugnação quanto aos valores encontrados no Banco Santander (R$ 126,94). Ante o exposto, rejeito à impugnação do valor de R$ 2.464,83 em conta da executada JOCEMARA NEUWALD VIDAL perante o Banco do Brasil e o converto em penhora. Preclusa esta, converto a penhora em pagamento. b.2) do executado LUCIANO BASSO BUENO Alega o executado LUCIANO BASSO BUENO que os valores bloqueados são oriundos de valores que percebe em decorrência de atividade laboral que desenvolve, requerendo a desconstituição da constrição. Nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O art. 833, inc. X, do CPC também estendeu a regra da impenhorabilidade às quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No caso em exame, foi penhorada a importância de R$ 4.447,08, na data de 31/07/2020, que estava depositada em fundo de investimento denominado BB RF CP Aut Estilo, de titularidade da impugnante. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CONTA DESTINADA A FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO ENQUADRAMENTO NA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA PARA O FGTS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 1. São passíveis de penhora os valores constantes em conta bancária destinada a fundo de investimento, ainda que provenientes de resgate de FGTS, devido a perda de sua natureza de verba alimentar, não recaindo, portanto, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.036/90 eno art. 649, inciso IV, do CPC. 2. Fica caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do artigo 17, inciso II, do CPC, da parte que, visando elidir a sua responsabilidade quanto ao pagamento do valor executado, insinua a sua retirada do quadro social da empresa executada, que teve desconsiderada a sua personalidade jurídica.3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão n.827801, 20140110010649APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.: 108) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. É cabível a penhora quando não recaiu sobre os salários da agravante, ainda que tenha sido efetuada em conta salário, não se verificou, prima facie, qualquer privação ou comprometimento da mantença da agravante. Possível o bloqueio quando se dá sobre créditos de fundo de renda fixa. Recurso não provido.” (Acórdão n.589032, 20120020081438AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2012, Publicado no DJE: 31/05/2012. Pág.: 134) Além disso, verifico dos extratos bancários que há uma alta movimentação financeira demonstrada se constatando que o executado movimentou valores superiores ao seu rendimento. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VIA BACENJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta bancária não destinada exclusivamente a percepção de vencimentos ou salário, ainda mais quando evidenciadas outras movimentações financeiras, com depósitos superiores aos proventos recebidos. 2. Percebe-se, pelos fundamentos expostos em suas razões recursais, que a agravante, notadamente, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a referida conta é exclusiva para recebimento de salário (art. 373, inciso I do NCPC). 3. Nesse sentido, sendo manifesta a improcedência do instrumento interposto pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com as provas produzidas nos autos, impõe-se o improvimento do recurso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 986309, 20160020445707AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 31/1/2017. Pág.: 232-386) Não houve impugnação quanto aos valores encontrados na CECM FUNC INST FIN PUBL FED (R$ 238,60). Ante o exposto, rejeito à impugnação do valor de R$ 4.447,08 em conta da executada LUCIANO BASSO BUENO perante o Banco do Brasil e o converto em penhora. Preclusa esta, converto a penhora em pagamento. Preclusa a presente decisão: 1) Expeça-se alvará em favor da parte exequentes dos valores bloqueados nas contas dos executados conforme ID68046660: JOCEMARA NEUWALD VIDAL Banco Santander R$ 126,94. Banco do Brasil R$ 2.464,83 LUCIANO BASSO BUENO CECM FUNC INST FIN PUBL FED R$ 238,60 Banco do Brasil R$ 4.447,08 2) Após, prossiga-se nos termos do item 05 da decisão de ID41470053. (expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC)) Brasília/DF, Segunda-feira, 10 de Agosto de 2020, às 14:31:23. Documento Assinado Digitalmente” (ID 69633098). Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que os valores constritos se encontravam em conta-poupança e são verba salarial, portanto, são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC. Sustentam que a impenhorabilidade do salário é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que seu escopo precípuo é propiciar uma vida digna, com recursos financeiros essenciais para sobrevivência do executado e de sua família. Com isso, pede concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da recorrida, determinando-se a desconstituição das penhoras on line efetuadas nos autos de origem e a liberação dos valores correspondentes, em sua integralidade, em favor dos agravantes (ID 19427803). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo o recorrente dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária que ora concedo, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Os autos de origem referem-se à execução de título extrajudicial na qual a ora agravada pretende receber os valores inadimplidos pelos agravantes no contrato de locação do imóvel situado na SCRN 716, Bloco F, Loja 32, Asa Norte – Brasília/DF. Os recorrentes alegam que o bloqueio de valores via BACENJUD recaiu sobre quantia depositada em conta poupança de Jocemara e sobre o salário de Luciano, o que determinaria sua impenhorabilidade. Nesse descortino, é imperioso salientar que a jurisprudência desta corte se orienta no sentido de que uma vez descaracterizada a conta poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável ‘a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Deferida a gratuidade de justiça apenas para esta instância, tendo em vista que ainda não analisado o pleito na origem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve a penhora de valores encontrados em conta-poupança de titularidade do agravante, nada obstante a alegada impenhorabilidade. 3. Pelo extrato juntado aos autos, verifica-se que a conta em que se deu a penhora, de titularidade do agravante-devedor, foi objeto de intensa movimentação no mês de novembro de 2017, sendo realizados diversos créditos, saques, compras com cartão de débito, o que acaba por descaracterizar sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade de uma contracorrente, que não está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Mitiga-se, assim, a proteção contra a penhora em tal espécie de conta. Precedentes. 4. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, inc. IV, e § 2o do CPC/2015, contudo, não resta demonstrado nos autos que as quantias depositadas na conta do agravante têm origem ganhos do agravante como trabalhador autônomo. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07031427220188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/06/2018) – g.n. No caso dos autos, verifica-se que foram constritos R$ 2.464,83 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) da conta de Jocemara junto ao Banco do Brasil via BACENJUD (ID 68046660 dos autos de origem). Considerando que a impenhorabilidade somente é atribuída aos valores depositados em conta poupança que não esteja dissociada de sua natureza, o magistrado intimou a devedora para apresentar o extrato da referida conta no mês anterior à constrição (junho/2020), a fim de que demonstre que o montante é realmente mantido como reserva financeira do devedor (ID 68602910 dos autos de origem). A recorrente apresentou apenas o extrato referente ao mês de julho/2020, quando foi realizado o bloqueio via BACENJUD, no qual, por óbvio, não houve movimentação já que os valores estavam constritos (ID. 68533279 - Pág. 3). Com isso, a devedora não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado junto ao Banco do Brasil refere-se à sua reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. Igualmente sem razão os agravantes no que se refere à alegação de que os valores encontrados na conta de Luciano seriam impenhoráveis, em razão de seu caráter salarial. Mediante o sistema BACENJUD, foram bloqueados R$ 4.447,08 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oito centavos) que estavam em nome de Luciano junto ao Banco do Brasil (ID 68046660 dos autos de origem). Apesar de o recorrente afirmar que se tratava de verba oriunda de salário, verifica-se no extrato de conta corrente apresentado pelo próprio devedor, que a referida quantia é proveniente de resgate de fundo de investimento denominado BB RF CP AUT ESTILO (ID 68533277 dos autos de origem). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator